Tribunal: TJDFT
Processo: 0745400-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745400-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SOARES RIBEIRO AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS LIMA DE SOUZA, CARLOS EDUARDO SOARES DE LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisca Soares Ribeiro contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 212595393 do processo de referência) que, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada pela ora agravante em desfavor de Francisco Carlos Lima de Souza e Carlos Eduardo Soares de Lima, ora agravados, processo n. 0705663-26.2024.8.07.0017, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, nos seguintes termos: FRANCISCA SOARES RIBEIRO propõe INTERDITO PROIBITÓRIO (1709) em desfavor de FRANCISCO CARLOS LIMA DE SOUZA e outros, em 25/07/2024 11:46:23, partes qualificadas. Narra que é possuidora do imóvel localizado na SHRF, QC 06, Conjunto 13, Casa 22, Riacho Fundo II, Brasília/DF, Cep: 71882-263, desde 2004, cedido por doação pela sua irmã Maria Soares Ribeiro, contemplada pela concessão de uso no programa da Companhia de desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, em meados 2004. Relata que após o falecimento de sua irmã, Maria Soares Ribeiro, os herdeiros da de cujus notificaram a autora para que desocupe o imóvel. Requer em liminar sua manutenção na posse do bem. No ID 206125854 a autora informa que o bem não é regularizado, não possuindo matrícula individualizada. Custas recolhidas no ID 206125877. No ID 207958233 a autora informou que não possui escritura pública ou instrumento particular formalizando o ato de doação do imóvel. Foi determinada a emenda à inicial no ID 209138939 para que a autora adequasse o pedido e causa de pedir para ação de usucapião com pedido liminar de manutenção de posse, considerando o interesse em se manter no imóvel. A autora se manifestou no ID 211959244 afirmando que não possui intento de adquirir a propriedade do bem, por meio de alguma das modalidades de usucapião, limitando-se a proteger a posse que exerce desde 2004. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na hipótese dos autos, não vislumbro preenchidos os requisitos para a concessão da medida. Pelo documento de ID 205324082 e ID 205325500 verifico que o imóvel localizado no SHRF, QC 06, Conjunto 13, Casa 22, Riacho Fundo II, Brasília/DF, Cep: 71882-263 foi distribuído a MARIA SOARES RIBEIRO em 30/06/2004, a qual faleceu, conforme consta no ID 205324080. A própria autora informa que os réus são companheiro e filho de MARIA SOARES RIBEIRO, possuindo, a priori, a qualidade de herdeiros. A autora informa que recebeu o bem por doação, mas não possui escritura pública ou instrumento particular formalizando o ato de doação do imóvel, sendo possível presumir a nulidade do ato (art. 166, inciso V, do CCB), porquanto é cediço que o contrato de doação, além de unilateral e gratuito, é também solene, exigindo-se que seja realizado por escritura pública ou instrumento particular (art. 541 do CCB). Além disso, informou que não pretende adquirir a propriedade do bem por usucapião, mas tão somente proteger a sua posse. Observo que com o falecimento de MARIA SOARES RIBEIRO a titularidade do bem se transfere ao espólio representado pelo inventariante ou para os herdeiros, caso não haja inventário. Assim, considerando que há nos autos notificação de ID 205324077, na qual os réus informam a extinção do comodato e requererem a desocupação do imóvel, é certo que a parte ré não tem mais interesse que a autora permaneça no imóvel. Se a parte autora resiste, mesmo após o recebimento de notificação extrajudicial, a detenção se mostra injusta, não sendo possível a manutenção da posse. Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65491828), narra ser possuidora, desde 2004, do imóvel localizado no “SHRF, QC 06, conjunto 13, Casa 22, Riacho Fundo II, Brasília-DF, CEP: 71882-263”, a ela doado por sua irmã, Maria Soares Ribeiro. Relata que, após o falecimento da irmã, foi notificada extrajudicialmente pelos herdeiros para desocupar o bem, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda possessória. Quer ser mantida na posse do imóvel em questão. Afirma estar demonstrado, pelos elementos de prova carreados aos autos, exercer posse pacífica sobre o imóvel há mais de 23 anos. Ressalta ter ali edificado a casa em que vive com a sua família. Diz atender à função social da propriedade. Alega não obstar a proteção possessória pretendida “o fato de a doação do imóvel não ter sido regularizada por meio de escritura pública ou instrumento particular”, notadamente porque “a ausência de um documento formal não altera a legitimidade da posse”. Faz menção ao art. 1.228 do Código Civil. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Reputa presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: Diante do exposto, requer a Agravante seja o presente recurso conhecido e provido para: a) reformar a decisão guerreada, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, determinando-se: a expedição do mandado proibitório reconhecendo a ameaça de turbação, para que seja preservada a posse da autora, até o trânsito em julgado da ação originaria, nos termos dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil; b) A imposição de Multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial, a ser estipulada por este Douto Juízo, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil; c) No mérito, o seu provimento, confirmando-se a antecipação da tutela recursal concedida, ou, se for o caso, atendendo ao que foi pleiteado no item “a”; Preparo regular (Id 65494238). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. O Código Civil adota a teoria objetiva de Rudolf Von Ihering, segundo a qual a prova da posse não deve se restringir à questão documental, perfazendo, antes de tudo, situação fática de exercício de poderes inerentes ao domínio que, uma vez exteriorizada, define o possuidor. Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, art. 1.196 do Código Civil. Nos termos do art. 1.210 do CC, "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado". Para o deferimento da tutela possessória, é necessária a comprovação da posse sobre o bem, da prática e do momento da turbação ou do esbulho da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. No caso, alega a agravante ser legítima possuidora do imóvel localizado no “SHRF, QC 06, conjunto 13, Casa 22, Riacho Fundo II, Brasília-DF, CEP: 71882-263”, a ela doado por sua irmã, Maria Soares Ribeiro, beneficiária do programa habitacional da CODHAB, como estariam a demonstrar os documentos de Ids 205324082 e 205325500 do processo de referência. No entanto, como bem consignado na decisão agravada, não há prova da alegada doação a si do imóvel litigioso. Deixou a agravante de trazer aos autos a competente escritura pública de doação ou o instrumento particular em que formalizado dito negócio jurídico, conforme exige o art. 541 do Código Civil. Em verdade, em exame perfunctório da narrativa feita em razões recursais e dos elementos de prova de início produzidos, notadamente da notificação extrajudicial enviada à recorrente pelos herdeiros de sua irmã, ora recorridos (Id 205324077 do processo de referência), a ocupação que exerce a agravante sobre o imóvel encontra lastro em contrato verbal de comodato verbal em que sua irmã falecida a ela permitiu usar o bem como moradia familiar,. Nada indica, os que dos autos consta, tenha havido doação. Ora, como se sabe, é precária a posse originária de comodato, uma vez que decorrente de mera autorização ou tolerância do proprietário do terreno, o qual simplesmente permite o uso do bem, mas o faz sem dispor do domínio. É o que dispõe o art. 1.208 do Código Civil: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância (...)”. Assim, constatada, em princípio, a precariedade da posse exercida pela recorrente sobre o imóvel situado no “SHRF, QC 06, conjunto 13, Casa 22, Riacho Fundo II, Brasília-DF, CEP: 71882-263”, inviável reconhecer a probabilidade do direito por ela alegado para ser-lhe deferida a proteção possessória vindicada. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, tenho por ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora